Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712937-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: GERALDO GOMES DE FARIA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor de GERALDO GOMES DE FARIA impugnando decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no processo PJE No 0715503-84.2019.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de medida atípica ao executado/agravado, nos moldes do artigo 139, inciso IV, do CPC, por ter indeferido pedido de bloqueio de seus cartões de crédito. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela em sede recursal, requereu seja determinado o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito do agravado, oficiando-se, para tanto, as empresas operadoras de cartão de crédito citando julgados que entende ampará-lo, em atenção ao art. 139, IV, do CPC. No mérito, seja reformada a decisão combatida. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. A tempestividade foi apurada; assim, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo, devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, tenho por demonstrado o requisito probabilidade do direito substancial vindicado. Esclareço. O artigo 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher pedido de suspensão, ou o bloqueio, de todos os seus cartões de crédito dos devedores, como requerido. A nova sistemática processual assegura a ampliação da atuação jurisdicional, não estando o magistrado preso apenas às medidas positivadas pelo rol do Código, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas, prestigiando a orientação de que a execução será realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). Ora, em se tratando de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial, é obrigação/responsabilidade (patrimonial) do devedor pagar os débitos regularmente reconhecidos. Afinal, o direito do credor também merece proteção no Processo Civil. Consoante disposição legal, art. 789, do CPC, o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nenhuma delas demonstradas no presente caso. É sabido e consabido que todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). A retenção de crédito, como pleiteado, constitui medida alternativa para obrigar o devedor a cumprir sua obrigação, em atenção ao previsto no art. 139, II e IV, do CPC, buscando conferir efetividade ao processo, porquanto medida que não viola a dignidade da pessoa humana, apenas impedindo que o devedor contraia novas dívidas. A medida efetivará o combate ao superendividamento do agravado de modo que possa capacitar-se a saldar suas dívidas sem constituir outras tantas. Ademais, bem ressaltado nas razões de decidir do Desembargador ESDRAS NEVES, no acórdão No 1126299, desta 6a Turma Cível, viabilizando o bloqueio de cartões de crédito e medidas atípicas outras em caso semelhante, por não se verificar a ocorrência de ofensa a direitos fundamentais, de forma imediata: (...) Em resumo, a adoção de medidas atípicas certamente irá colidir com algum direito fundamental do executado; isso é inevitável, ante sua natureza coercitiva. Diante desta premissa básica, observa-se que na verdade não se deve verificar a ocorrência de ofensa a direitos fundamentais, de forma imediata; mas, sim, se a restrição pleiteada é aceitável e adequada, ante os valores e princípios do ordenamento jurídico. Para tanto, o critério mais importante é o da proporcionalidade, por isso o tenho como principal nesta atividade. Ademais, uma coisa é a limitação do direito, ab initio, admitida; outra é sua completa mitigação, que deve ser rechaçada. Conclui-se então que a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo cotejar os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. (...) Registro que nessa tarefa deve se tomar cuidado com a supervalorização do princípio da dignidade da pessoa humana, sob pena de se inviabilizar a efetivação da tutela executiva, direito fundamental do exequente, por meio da adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do Novo CPC. A medida coercitiva naturalmente restringirá o exercício de direitos do devedor, e somente quando efetivamente tal restrição gerar prejuízos a ele mais significativos que os benefícios ao credor – e à própria tutela executiva – deve ser inadmitida no caso concreto. (...) Por fim, sobre a possibilidade da medida ora pleiteada, com a finalidade de buscar satisfazer a dívida, em especial atenção e prestígio ao Princípio da Cooperação, do art. 6o c/c art. 4o do CPC, e efetividade da prestação jurisdicional, transcrevo a jurisprudência recente desta 6a Turma Cível de modo a corroborar meu posicionamento, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1190142, 07100960320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. CONSULTAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E e-RIDFT. ARTIGO 139, IV, CPC. BLOQUEIO CARTÃO DE CREDITO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao juiz incumbe, dentre outras providencias, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139). 2. É cediço que a suspensão dos cartões de crédito do devedor não viola princípio da menor onerosidade da execução, pois o postulado previsto no art. 805 do CPC deve ser interpretado em consonância com os demais princípios informadores do processo de execução, notadamente o da necessidade de se imprimir real efetividade à demanda para a satisfação do direito do credor. 3. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher o pedido de intimação da devedora para adimplir o débito devido ou apresentar proposta para quitação do valor integral, sob pena de ser determinada a suspensão de todos os seus cartões de crédito. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1095060, 07150445620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUES. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. I - Observadas as peculiaridades da demanda, na qual o devedor não efetuou o pagamento da dívida, não honrou o acordo nem nomeou bens à penhora, além do que as pesquisas foram infrutíferas, deferem-se as medidas de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte e dos cartões de crédito em nome do devedor, como meio de induzi-lo a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1132169, 07145765820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos elementos de convicção apurados, a decisão determinando o retorno dos autos ao arquivo, sem observar a nova orientação do CPC, no art. 139, sinaliza, efetivamente, para perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem atentar para o Princípio da Cooperação, e artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, além da jurisprudência recente desta 6a Turma Cível. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por restarem demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Comunique-se ao Juízo da causa para cumprimento (art. 1008, CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator